Tribunal: TJBA
Processo: 8060699-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060699-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO RIO VERDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THALITA SILVA REIS, NAIRA LAVINIA ALVES LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (FINAME). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. TEMA 28 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SÚMULA 381 DO STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por VIAÇÃO RIO VERDE S/A e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a propriedade e a posse de 10 (dez) ônibus no patrimônio da instituição financeira, sob o fundamento de que a mora estava comprovada e que a extinção de ação revisional conexa impedia a rediscussão da dívida.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil requerida; (ii) a possibilidade de discussão de cláusulas contratuais abusivas como matéria de defesa em Ação de Busca e Apreensão, independentemente do desfecho de ação revisional anterior extinta sem resolução de mérito; e (iii) a necessidade de apuração técnica acerca da abusividade de encargos no período da normalidade para fins de descaracterização da mora (Tema 28 do STJ).

III. Razões de Decidir

3. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) revela-se prematuro e configura
error in procedendo
quando a controvérsia fática exige conhecimento técnico especializado. No caso, a defesa apresentou Parecer Técnico apontando discrepâncias no saldo devedor, juros acima da média de mercado e capitalização não pactuada, matérias que não são exclusivamente de direito quando demandam prova pericial contábil.

4. A Súmula 381 do STJ veda apenas o conhecimento de ofício das abusividades contratuais. Havendo impugnação específica em contestação, é dever do magistrado analisar a legalidade dos encargos, sendo irrelevante a extinção de ação revisional prévia sem resolução de mérito, pois tal fato não gera coisa julgada material apta a impedir a defesa na ação possessória.

5. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

6. Sem a produção da prova pericial, torna-se inviável verificar a ocorrência das abusividades alegadas e a consequente descaracterização da mora, fato extintivo do direito do autor.

7. O indeferimento da prova, seguido de julgamento de procedência por ausência de comprovação do alegado, viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), impondo a anulação do julgado para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia contábil e regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em Ação de Busca e Apreensão quando há pedido expresso de produção de prova pericial contábil visando demonstrar a abusividade de encargos no período da normalidade contratual, circunstância que, se comprovada, acarreta a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8060699-36.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
VIAÇÃO RIO VERDE S/A, FIDEL NUNEZ KNITTEL e MARIA DO CARMO NUNEZ KNITTEL
, e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de prova pericial e regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça